Tribunal: TJMT
Processo: 1003196-54.2023.8.11.0007
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003196-54.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LORENA SOLEDAD RODRIGUES - CPF: 800.069.629-04 (RECORRENTE), JULIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 049.681.871-65 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.

OUTROS RESTRITIVOS PRÉ-EXISTENTES NÃO JUDICIALIZADOS.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. ANÁLISE DOS DEMAIS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL
PREJUDICADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A
inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral
in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ.

A

existência
de outros
restritivos

preexistentes
, que
não

foram

judicializados
,
descaract
eriza
o
dano
moral.

2.
Não havend
o ato ilícito, e
ncontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem
como
a discussão em relação ao
quantum
indenizatório.

3.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

4.
Custas

pr
ocessuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1003196-54.2023.8.11.0007

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL,
CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA

Recorrente
:
LORENA SOLEDAD RODRIGUES

Recorrido
:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

LORENA SOLEDAD RODRIGUES
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face BANCO BRADESCO
S.A..

Sentença

proferida
no
ID 180930839/PJe2.
Concluiu
que: a
reclamada

não

logrou

êxito

em

provar
o real
motivo da inscrição do nome da autora no rol de inadimplentes
,
haja
vista que
não

trouxe

aos
autos
nenhum

documento

comprobatório
da
relação

jurídica
,
capaz
de
ensejar
a
cobranç
a
,
por
outro
lado

em

consulta
do
Juízo
junto
ao
SPC e SERASA,
verificou
-se que a
reclamante

possui

outras

restrições

em

seu

nome
com
datas

anteriores

ao

ajuizamento
da
ação
,
sendo
que a
aplicabilidade
da
Súmula
n. 385 do STJ é
medida
que se
impõe
, o que
i
nviabiliza
a
indenização

por

dano
moral.
Julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos
da
inicial
par
apenas

declarar

inexistente
o
débito
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID180930841/PJe2.
Sustentou
que: a) o
extrato

juntado

nos
autos pela
autora
é
fornecido

pelo

próprio
SCPC e que
foi

feita

uma

interpretação

errada
da
súmula
385 do STJ,
tendo

em
vista que
o

débito

discutida

nos
autos é a
mais

antiga
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a parte

reclamada

em

i
ndenização

por

danos

morais
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID180930844/PJe2.
Argumentou
que
o

recurso

interposto
pela
recorrente

deve

ser

negado

provimento
e a
sentença

mantida

em

todos

os

seus

termos
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Cole
ndos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Dano
moral.

Restritivo
de
crédito
.

Na cobrança indevida, que provoca
restrição de crédito
, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme a jurisprudência
consolidada do STJ:

(...)
2
. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui d
ano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vincu
lado
a
própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).

Todavia
,
a

existência
de
restrições

preexistentes

descaracteriza
o
dano
,
pois

quem

já
é
registrado

como

mau

pagador

não

pode

se
sentir

moralmente

ofendido

por

mais

uma

inscrição
do
nome

como

inadimplente

em

cadastros
de
proteção

ao

crédito
(STJ
REsp
1.002.985
-RS).

Nesse

sentido
,
temos
a
Súmula
385 do STJ
e
decisões

em

Recursos

Repetitivos
:

(...) 2."
Da
anotação

irregular
em

cadastro
de
proteção

ao

crédito
,
não

cabe

indenização

por

dano

moral,
quando

preexistente

legítima

inscrição
,
ressalvado
o
direito

ao

cancelamento
" (
Súmula
385/STJ).
(...)5
.
Recurso
especial a que se
nega

provimento
. (STJ
REsp
1386424
/MG, Rel.
Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/
Acórdão

Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda conforme a
jurisprudência do
STJ
, afasta-se
a aplicação
da
Súmula 385 somente
quando
as inscrições pr
évias estão sendo discutidas judicialmente, com alegações verossímeis e depósito de eventual parcela incontroversa do débito:

(...)
5
. Nos termos da Súmula nº 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano
moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula nº 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada
uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas
alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes. (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEI
RA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado: STJ
AgInt
no
REsp
1713376/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID 180930840, nota-se que existe
restrição preexistente nome
da parte reclamante
, o que descaracteriza o dano, já que não há nos autos prova de que o restritivo preexistente se encontra
judicializado
nos termos acima
explicitados.

Portanto,
não é devida a indenização por dano moral.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º d
o CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023